Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS BENS. PARTILHA. INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento (divórcio litigioso e partilha), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

2. Não há falar em cerceamento de defesa quando, oportunizado ao autor exercer o devido contraditório, este deixa transcorrer in albis o prazo para tanto e apresenta os documentos aptos a comprovar o alegado apenas em sede recursal.

3. Considerando que as partes contraíram matrimônio em 16/06/2008, em regime de comunhão parcial, bem como que as motocicletas foram adquiridas na constância do casamento, devem elas constar dentre os bens a serem partilhados pelo ex casal, conforme determina os artigos 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.